Tribunal: STF
Processo: HC 124122
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal). Pronúncia. 3. Julgamento monocrático do STJ (art. 557, caput, do CPC). Alegação de impossibilidade da defesa sustentar oralmente as suas razões. 4. Há expressa vedação regimental ao oferecimento de sustentação oral em sede de agravo regimental no STJ e no STF. Precedentes do STJ e do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.